Tribunal: TJDFT
Processo: 0736970-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMSM Gabinete do Des. Maurício Silva Miranda Número do processo: 0736970-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ELENA DE SOUSA E SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL DE BASE DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARIA ELENA DE SOUSA E SILVA em face de ato omissivo imputado ao SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e HOSPITAL DE BASE DO DF. Aponta como ato coator a omissão do impetrado em promover a sua transferência para leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades. A impetrante, de 68 (sessenta e oito) anos de idade, em tratamento de câncer (mieloma múltiplo), deu entrada no Hospital de Base IGES-DF, onde se encontra internada desde o dia 01/09/2024, diagnosticada com pneumonia bacteriana/viral, submetida a intubação orotraqueal e mantida na enfermaria do hospital, em estado grave, necessitando urgente de leito em UTI, sob risco de óbito por falta do tratamento adequado. Alega que “os familiares foram informados que onde a paciente se encontra não possui a logística e equipamentos necessários para a realização do tratamento e que os médicos estão aguardando a UMA VAGA PARA LEITO DE UTI desde o dia de sua internação, ou seja, 01/09/2024, onde a impetrante poderá ter o tratamento que pode salvar sua vida”. Requer, assim, a concessão da liminar para que seja determinado à autoridade coatora que proceda à internação da impetrante em leito de UTI no HOSPITAL DE BASE IGES-DF ou “que transfira a impetrante para uma das vagas presentes no DF, incluindo hospitais particulares, ou similares”. É a síntese do que interessa. Decido. A liminar em mandado de segurança é concedida quando presente fundamento relevante e se do ato impugnado puder resultar a ineficácia da tutela, caso concedida a ordem ao final. Pela análise que o momento permite, entendo estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada pela impetrante. A par do caráter emergencial da medida médica indicada à paciente, não há notícia de sua autorização e/ou realização até o presente momento. Dito isso, o maior requisito para a concessão da liminar vindicada é a própria extirpação do mal que acomete a impetrante, em risco de eminente de vida. À evidência, eventual ausência de formalidade burocrática não pode obstar a concessão da medida buscada, porquanto não retira a gravidade de sua situação. Em se cuidando a hipótese de ato omissivo, é de se considerar que a tardança do administrador em providenciar a medida necessária à salvaguarda da vida da paciente pode, observada a peculiaridade do caso, constituir prova caracterizadora da ilegalidade ou do abuso de poder indispensável para o ajuizamento do writ. De fato, deve-se ponderar que a saúde integra a seguridade social, sendo regida pelos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, de modo que, se há prescrição médica para internação em UTI, exsurge o direito público subjetivo oponível ao Estado. Na espécie, o relatório médico coligido aos autos evidencia a situação de emergência – por implicar risco iminente de vida, de modo a justificar a determinação excepcional de imediata transferência para leito de UTI, público ou particular, equipado com os equipamentos e dispositivos hospitalares necessários ao adequado tratamento da impetrante, às expensas do Distrito Federal. In casu, revela-se evidente a necessidade de internação da impetrante em Unidade de Terapia Intensiva, devendo o Distrito Federal arcar com os custos decorrentes da internação da paciente em UTI, se necessário. Com efeito, o direito à saúde se encontra classificado dentre o rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à própria existência humana, cuja relevância levou o constituinte a alçá-lo em sede constitucional, como forma de prestação positiva do Estado. Nesse caso, a alegada conduta omissiva deve ser reprovada de plano, especialmente se considerarmos a orientação jurisprudencial firmada no âmbito do colendo Supremo Tribunal Federal, no exame da matéria (RTJ 171/326-327, Rel. Min. ILMAR GALVÃO; RE 195.192/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; RE 198.263/RS, Rel. Min. SYDNEY SANCHES; RE 237.367/RS, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA; RE 242.859/RS, Rel. Min. ILMAR GALVÃO; RE 246.242/RS, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA; RE 279.519/RS, Rel. Min. NELSON JOBIM), dentre inúmeros outros julgados. Impõe observar não haver nos autos notícia de inscrição da paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, da Secretaria de Estado de Saúde - SES, não podendo ser a própria mantida em situação indefinida, correndo o risco de vida por falta de pronto atendimento adequado. Nesse aspecto, sem minimizar a importância da grave situação de saúde enfrentada pela impetrante, imperioso é manter a observância ao sistema de regulação de leitos, de forma que o efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde. Pelo exposto, DEFIRO a liminar para determinar que a autoridade impetrada proceda à transferência da impetrante para leito em Unidade de terapia intensiva – UTI, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura da internação em hospital da rede particular. Deve ser observada a prioridade indicada para a internação da impetrante em relação aos demais inscritos na Central de Regulação de Leitos, assim como a disponibilidade de vaga na rede pública, conveniada ou privada. Atribuo a presente decisão FORÇA DE MANDADO. À secretaria do Plantão Judiciário. BRASÍLIA, DF, 4 de setembro de 2024 09:24:36. MAURICIO SILVA MIRANDA Desembargador em exercício do Plantão Judicial de 2o Grau